Tribunal: TJMT
Processo: 1017866-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por INDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELLI contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução ajuizada pelo BANCO ITAÚ S.A. que deferiu a conversão do arresto em penhora dos imóveis, assim como, deferiu a expedição de mandados de arresto para os imóveis.
Explica a agravante que o Banco Agravado ajuizou Execução de Título Extrajudicial com objetivo de satisfazer débito no valor de R$ 495.345,41; foi apresentado Embargos à Execução, como forma de evidenciar as nulidades que maculam o feito.
Nos Embargos aduziu que ajuizou pedido de recuperação judicial antes do vencimento da obrigação, motivo pelo qual não recebeu o pagamento; com o pedido de recuperação judicial, os créditos anteriores ao pedido devem ser pagos nas formas e prazos contidos em um plano de recuperação judicial.
Aduz que a questão da recuperação judicial permanece sub judice.
Pontua que “o MM. Juízo a quo, além de deferir a conversão do arresto em penhora, dos imóveis de matrícula no 11.553 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste e do imóvel de matrícula no 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, deferiu a expedição de mandados de arresto para os imóveis de matrícula no 18.038, 17.999 e 11.553 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT. Ocorre que referida decisão ora agravada vai diametralmente contra o princípio consagrado no art. 805 do CPC, que estabelece que “[q]uando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Isto porque, conforme se verifica na ação de execução, o Banco Agravante busca a satisfação de suposta dívida no valor de R$ 495.345,41 (quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), entretanto, os imóveis arrestados e penhorados pelo MM. Juízo a quo superaram, e muito, o valor da dívida exequenda, o que não se pode admitir.”.
Defende ainda que as constrições superam em cerca de 70 vezes o valor da dívida e os Embargos à Execução não foram julgados, se mostrando prematura o deferimento.
Sob outro aspecto, pontua que com a penhora dos referidos imóveis garante a execução, para fins de efeito suspensivo.
Defende a necessidade de sobrestamento da decisão agravada ao argumento de que, estando a execução garantida, não há óbices para se aguardar o julgamento dos Embargos à Execução.
Ao final requer o reconhecimento de que “a execução deve ser realizada pelo meio menos gravosa ao executado, determinando-se a manutenção de constrições apenas sobre bens cujo valor sejam necessários para garantir a dívida ora exequenda. Além disso, uma vez que a ação de execução encontra-se devidamente garantida, requer seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a suspensão da ação de execução até, julgamento definitivo do Embargos à Execução oposto pelo Agravante.”.
Havendo questão de competência a ser resolvida, lancei a decisão de id. 104524989, mantendo a competência. Decorrido o prazo, sem impugnação.
É o relatório.
Há pedido de concessão de efeito suspensivo, pendente de análise, razão pela qual, passo à apreciação.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrados as alegações da parte agravante, não identifico, a priori desacerto da decisão agravada.
Ao que parece, as matérias invocadas não foram levadas ao conhecimento do juízo da causa, pois, a decisão agravada, tão somente converte o arresto em penhora, vez que decorrido o prazo para pagamento.
Ocorre que a conversão do arresto em penhora é automática, a partir do transcurso do prazo para pagamento. Também não há noticia de que tenha sido deferido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução mencionado.
Ante todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-se informações.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator